Tribunal: TJES
Processo: 0012624-21.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012624-21.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. INADIMPLÊNCIA DA APELANTE. PROTESTO LEGÍTIMO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando as razões da apelação enfrentam de forma clara e objetiva os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC.

2. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, atendendo ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, desde que o magistrado de origem exponha as razões determinantes da decisão.

3. Comprovada a prestação dos serviços e a inadimplência da apelante, é legítimo o protesto do título pela parte credora, configurando exercício regular de direito.

4. Nos casos de inscrição de devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, não se caracteriza dano moral, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 012624-21.2016.8.08.0035

Apelante:

The Place SPE 138 Empreendimento Imobiliário Ltda

Apelada:

Locar Guindastes e Transportes Intermodais S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por The Place SPE 138 Empreendimento Imobiliário Ltda contra a sentença de fls. 324-325, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de Locar Guindastes e Transportes Intermodais S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para manter o protesto e indeferir a indenização por danos morais, e, na reconvenção, condenou a autora ao pagamento de R$ 24.955,77 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), acrescidos de juros e correção monetária.

Nas razões recursais de id. 48-73, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença é nula por ausência de fundamentação; (b) houve erro na elaboração da nota fiscal; (c) a retenção dos tributos foi feita de forma incorreta, acarretando prejuízo; (d) o protesto foi indevido; e (e) deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 9698065.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade

Nas contrarrazões apresentadas pela apelada, foi suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal, argumentando que as razões de apelação não teriam impugnado objetivamente os fundamentos da sentença, o que afrontaria o disposto no art. 1.010, II, do CPC.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar, pois as razões recursais da apelante enfrentam, de forma clara, pontos específicos da decisão, tais como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, erro na emissão da nota fiscal e a retenção inadequada de tributos.

Esses argumentos foram devidamente articulados na apelação, demonstrando que houve impugnação objetiva aos fundamentos adotados na sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade.

Diante do exposto,
rejeito
a prelimianr de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Mérito

Inicialmente, cumpre esclarecer que a sentença não padece de vício de fundamentação, conforme alegado pela apelante. A fundamentação sucinta, como se verifica no caso em tela, não se confunde com a ausência de fundamentação. O magistrado de origem abordou os principais pontos da lide, expondo de forma clara os motivos pelos quais rejeitou o pedido autoral e acolheu a reconvenção, o que atende aos requisitos previstos no art. 489, §1º do CPC.

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença de primeiro grau violou o direito da parte autora ao manter o protesto de título e indeferir a indenização por danos morais.

É incontroverso nos autos que a requerida prestou integralmente o serviço de guindaste contratado pela autora, e que esta não efetuou o pagamento sob a alegação de erro na retenção de tributos pela requerida.

A inadimplência foi confirmada pelo depoimento da testemunha Diego Moura Fadini, arrolada pela própria apelante, que afirmou que
"os serviços contratados pela autora foram efetivamente realizados"
e que o não pagamento ocorreu por divergências na retenção de tributos (fls. 308-310).

Transcrevo os principais trechos do depoimento testemunhal:

"...; que o pagamento da nota fiscal objeto dos autos não foi feito pela autora porque a nota fiscal foi emitida pela requerida em desacordo com as normas da Receita Federal, retendo menos tributos que a legislação determinava; (...); que os serviços contratados pela autora foram efetivamente realizados".

A prestação dos serviços é, portanto, incontroversa, assim como a inadimplência da apelante quanto ao pagamento, restando evidente a regularidade do protesto realizado pela apelada, uma vez que este visa garantir o recebimento do crédito de valor devido e não pago.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, é entendimento consolidado que a inscrição em cadastro de inadimplentes, quando derivada de dívida existente, não configura ato ilícito por si só, não ensejando reparação por dano moral, conforme preconiza o art. 186 do CC.

É a jurisprudência:

“
A inscrição de devedor inadimplente em cadastro de inadimplentes é legítima quando há dívida existente e exigível.
” (TJES, Apelação Cível n. 0008127-85.217.8.08.0048, Relator: Desembargador ARTHUR JOSSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.10.2024)

“‘Nos casos de inadimplemento, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito por parte do credor, fato que, por si só, obsta a condenação em danos morais’ (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140056689, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020).” (TJES, Apelação Cível n. 0000167-36.2016.8.08.0041, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.03.2022)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Primeira Câmara Cível 04
.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.